Tribunal: TJDFT
Processo: 0725087-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. MODIFICAÇÃO LIMINAR DO ENCARGO. SUPOSTA SOBREVINDA DE MUDANÇA NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DOS ENVOLVIDOS. AUSÊNCIA DOS PERTINENTES PRESSUPOSTOS AUTORIZATIVOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E COGNIÇÃO EXAURIENTE.
1. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e, concomitantemente, do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC.
2. Para atendimento do pedido de revisão de alimentos, notadamente, em sede de pretensão liminar, mostra-se imprescindível a efetiva comprovação de mudança na situação financeira dos envolvidos, especialmente na de quem postula (CC, art. 1.699).
3. Diante das circunstâncias e especificidades despontadas da causa, à mingua da formação de um pronto contexto probatório que não deixasse dúvidas acerca do alegado, as atuais circunstâncias que indicariam mudança no cenário que norteou a fixação da obrigação alimentar originária deverão ser elucidadas na fase instrutória, o que denota a correção da decisão que indeferiu a tutela de urgência em vista da revisão liminar do encargo.
4. A questão posta sob análise demanda dilação probatória, devendo os vetores necessidade e possibilidade atuais serem analisados em cotejo com as provas que as partes lograrem produzir no desenrolar da lide de origem, mediante cognição exauriente.
5. Agravo de instrumento desprovido.